Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704845-92.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: PREMIUM LAB DIAGNOSTICOS E ASSESSORIA LABORATORIAL LTDA, BRADESCO SAUDE S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, ANDREZA PAMELA DE MOURA GABRIEL DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 73494277), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito